Tribunal: TJDFT
Processo: 0739586-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARISETE TORRES contra r. decisão proferida, nos autos da Ação Conhecimento ajuizada pela Agravante contra HSBC FINANCE (BRASIL) S.A. - BANCO MULTIPLO e outras quatro instituições financeiras, que indeferiu pedido liminar para que fosse determinada a limitação os descontos referentes aos contratos firmados com as requeridas a 30% (trinta por cento) dos proventos da Demandante. Em suas razões recursais, em síntese, a Agravante alega que a soma das dívidas contraídas com as instituições financeiras agravadas ultrapassa o valor integra de seus proventos. Afirma ter realizado sucessivos empréstimos para saldar contratos anteriores, agravando paulatinamente seu estado de insolvência. Requer a antecipação da tutela recursal, reiterando os pedidos apresentados na origem e, no mérito, a confirmação da decisão liminar. A Agravante foi deferida a gratuidade de justiça (id 19484084 - Pág. 133) É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Vejamos o teor da decisão agravada: (...) Compulsando o processo com acuidade, se verifica, em análise inicial, que a razão não assiste à parte autora. Pretende a autora a limitação dos descontos de todos os empréstimos celebrados em 30% dos seus rendimentos. Dentre os empréstimos celebrados, existem empréstimos consignados, e empréstimos descontados direto em conta-corrente Quanto aos empréstimos realizados para descontos diretos em sua conta-corrente, eles não sofrem a limitação de percentual estipulada para empréstimos consignados, não sendo possível aplicar por analogia a lei dos empréstimos consignados. Nesse sentido, os precedentes do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Quanto aos empréstimos consignados, dispõe o § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003: (...) § 1 O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo o empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Incluído pela pela Lei no 13.172, de 2015) II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. No caso, o extrato de id 57984953 fl. 28 PDFc, de 10/02/2020, informa que a base de cálculo da margem consignável é R$ 2.047,81 , cujo limite de 30% corresponde a R$ 614,34, e o total de descontos, conforme informado pela própria autora, é de R$ 606,40, demonstrando estar dentro do limite permitido em lei. Eventual discordância da autora com o valor dos proventos utilizado para cálculo de sua margem consignável deve ser verificada junto ao INSS. Assim, não comprovada, primo oculi, a probabilidade do direito da autora, a tutela de urgência não prospera. (...)” Na linha da decisão agravada, nota-se que os contratos com pagamentos consignados diretamente dos proventos são regulados e fiscalizados pelo próprio órgão pagador do benefício. Trata-se de relação contratual complexa em que o órgão contrata com a instituição financeira, que por sua vez contrata com o consumidor. Nesse quadro, além de no caso presente não se constatar excessos que ultrapasse a margem consignável, eventual intervenção judicial na relação descrita provocaria, de modo reflexo, alteração também na relação contratual do órgão pagador com a instituição financeira credora, violando, desse modo, o devido processo legal. Quanto à limitação das parcelas debitadas em conta corrente para amortização de contratos de mútuo, até que exista regulamentação clara sobre a matéria, as decisões se fundamentam apenas em normas principiológicas. A respeito do tema, tenho expressado a possibilidade de revisão contratual apenas em casos excepcionais. Como regra descabe ao Judiciário intervir nos contratos para compelir instituições financeiras a renegociar dívidas com o consumidor. Nos casos em que a intervenção se faz imperiosa, o fundamento normativo para a limitação de descontos compulsórios reside na tutela do devido processo legal. Busca-se coibir a retenção sumária da remuneração integral do devedor, garantindo-lhe o mínimo existencial. Remete-se o Banco credor para as vias executivas ordinárias, coibindo a pratica de reter a totalidade de sua remuneração para amortizar débitos, adotada por instituições financeiras gestoras de contas bancárias destinadas a única fonte de sustento do devedor. Como regra, não se impõe a renegociação da dívida. Como dito, apenas se procura evitar práticas extorsivas. Nessas hipóteses, constata-se que a remuneração do trabalhador é depositada pelo órgão pagador na conta gerida pela instituição credora, que passa a debitar no mesmo ato em que o salário é creditado todo o passivo do correntista, lançando mão, por vezes, até mesmo do conhecido “cheque especial” para adimplir seu próprio crédito, em casos que as regras do órgão pagador ocasionaram a perda da garantia da consignação em folha de pagamento. A hipótese dos autos não se enquadra na excepcionalidade descrita. Os proventos da Agravante são depositados no Banco BMG (id Num. 19484084 - Pág. 16) e a pretensão de limitação das parcelas é dirigida cumulativamente a outras quatro instituições financeiras diversas: HSBC FINANCE (BRASIL) S.A. - BANCO MULTIPLO; ITAU UNIBANCO S.A.; BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Além disso, sobreleva o fato de a Agravante movimentar mais de uma conta bancária. Considerando a afirmação de que não possui outra fonte de renda, é possível concluir que os débitos realizados na conta do Banco Itaú não se operam sob proventos ou salário. Dessarte, uma vez não constatada a ocorrência de retenção de valores ou outras práticas abusivas, mostra-se inviável acolher a pretensão de intervenção, por decisão judicial, nos contratos de mútuo. Nessas condições, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 22 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator